Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730674-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravado: Sua Casa Móveis e Complementos Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A. (Id. 62009053) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0000052-31.2017.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Assim, a execução ficará suspensa no arquivo provisório (ID 169270670), na forma do § 2o do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se” A sociedade anônima interpôs agravo de instrumento (Id. 62009053) e sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 62022494). Ocorre que, em juízo de retratação, o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória (Id. 62489121) por meio da qual houve o deferimento da pesquisa de bens por mieo do sistema Sisbajud. É a breve exposição. Decido. No caso, verifica-se que, após o deferimento da tutela recursal antecipada (Id. 62022494), o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória referida no Id. 62489121 (autos de origem), senão vejamos: “Insurge-se a exequente contra a decisão (ID 204325041) que negou consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha"" por 30 (trinta) dias e, em antecipação da tutela recursal (ID 205373566), foi deferido o pedido agravado. Verifica-se que a antecipação de tutela encerra a discussão de mérito sobre os efeitos pretendidos já que, uma vez iniciada a pesquisa, já se obtém os resultados após o decurso do prazo (no caso, 30 dias). Diante disso, com base no princípio da Economia Processual, em juízo de retratação, revejo a decisão de ID 204325041 (CPC 1.018, §1o) para que sejam realizadas as pesquisas de bens no sistema SISBAJUD. No mais, ao CJU: 1. Comunique-se ao relator do agravo (ID 205373566). 2. Intimem-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, já decotados eventuais valores recebidos, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Com o valor da causa atualizado, proceda-se a pesquisa no SISBAJUD na modalidade "teimosinha"" por 30 (trinta) dias. 4. Caso não sejam localizados valores, volvam os autos ao arquivo provisório, uma vez que transcorreu o prazo concedido de 01 (um) ano de suspensão do processo (em 23-02-2023, ID 169270670), 5. Se eventualmente forem localizados valores (ainda que parciais, desde que não sejam irrisórios), haverá interrupção da prescrição intercorrente, a contar da data do pedido de pesquisa de bens, em 10/06/2024. Isso porque considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (REsp o 1.340.553 - RS). Publique-se.” Assim, diante do proferimento de decisão interlocutória em juízo de retratação, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal nutrido pelo agravante, nos termos da regra prevista no art. 1018, § 1, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÕES NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A reconsideração de questão pelo juízo de origem antes do julgamento do agravo de instrumento enseja a perda de parte do interesse recursal. (omissis) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão no 1888988, 0704116-02.2024.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento. (omissis) 2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação. (omissis) (Acórdão no 1762969, 0715683-64.2023.8.07.0000, Relator: RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CONSULTA AO E-RIDF. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em vista da reconsideração do pedido de consulta ao sistema e-RIDF no Juízo de origem, resta prejudicado, na via do agravo de instrumento, o pleito de utilização do referido sistema para a busca de bens imóveis em nome do Agravado, uma vez que configurada a perda superveniente do interesse recursal. (omissis) 3. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão no 1396904, 0731162-68.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, revogo a tutela antecipada recursal anteriormente concedida e deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator